Tribunal: TJMT
Processo: 1024308-57.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024308-57.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIRIELLEN PEREIRA AMARANTES - CPF: 043.590.081-12 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA. DOCUMENTAÇÃO DIGITAL E TELAS SISTÊMICAS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO BANCO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

A decisão agravada negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência por ausência de prova de falha na prestação de serviço e comprovação da legitimidade do débito.

A argumentação da parte agravante limita-se a sustentar ausência de prova da contratação do cartão de crédito, alegando que os documentos apresentados dizem respeito apenas à abertura de conta, não havendo comprovação de entrega, desbloqueio ou uso do cartão.

Contudo, a jurisprudência dominante no âmbito das Turmas Recursais é no sentido de que a apresentação de documentação pessoal, biometria facial e telas sistêmicas contendo faturas e transações, constituem indícios robustos da existência da relação jurídica, cabendo à parte autora comprovar a inexistência do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

Inexistindo prova de falha na prestação do serviço ou ilegitimidade do débito, não há que se falar em dano moral indenizável.

Agravo Interno Conhecido
e
Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Mirielen
Pereira Amarantes contra a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por cobrança indevida c/c danos morais.

A agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em
error
in
judicando
, ao considerar que os documentos apresentados pelo banco — tais como selfies, biometria facial e telas sistêmicas — seriam suficientes para comprovar a contratação de cartão de crédito, objeto da cobrança discutida na ação.

Aduz que tais documentos
referem-se
apenas à abertura de conta, não havendo nos autos prova de solicitação, entrega, desbloqueio ou uso do cartão de crédito supostamente contratado, tampouco comprovação de pagamento de faturas ou assinatura da contratante.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares
,

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática ora impugnada observou rigorosamente os limites da jurisprudência dominante e aplicou corretamente o art. 932, IV, "a", do CPC, ao manter a sentença que reconheceu a legitimidade da negativação promovida pel
o banco.

A Agrava apresentou
contrato digital, o qual foi celebrado através de contratação digital, por meio de “selfie” e envio de documento pessoal, não pairando a menor dúvida acerca da relação jurídica entre as partes.

O entendimento adotado está alinhado à jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive com base na Súmula 32 e no Enunciado 34 da TRU, segundo os quais a apresentação de documentos pessoais, selfies, biometria facial e telas sistêmicas com histórico de transações constitui conjunto probatório hábil a demonstrar a existência de relação jurídica apta a justificar a inscrição em cadastro de inadimplentes.

A argumentação da agravante não traz nenhum fato novo ou elemento probatório capaz de infirmar a decisão impugnada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas na fundamentação monocrática.

Quanto à litigância de má-fé, a decisão foi suficientemente fundamentada, demonstrando que a autora alterou a verdade dos fatos, omitiu informações relevantes e reiterou alegações já afastadas judicialmente. Não há motivo para afastar a condenação, pois os requisitos do art. 80 do CPC foram preenchidos de forma objetiva.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se bem fundamentada, com análise clara dos elementos de prova e aplicação adequada do direito, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025